Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-39.2017.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002933-39.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 15.362.517/0001-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DUARTE DOS SANTOS - CPF: 459.600.111-15 (APELADO), ROZE MARI LAZARETTI DOS SANTOS - CPF: 459.600.461-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO RESCINDIDO – PARTE REINTEGRADA NA POSSE DO BEM – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico obtido na demanda, uma vez que houve condenação, sendo perfeitamente possível à parte valer-se da mesma, devendo ser aplicada a regra geral e obrigatória disposta no §2º, do art. 85, do CPC, que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº 1002933-39.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda.

Apelados
: Luiz Carlos Duarte dos Santos e Roze Mari Lazaretti dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e reparação por perdas e danos que move contra Luiz Carlos Duarte dos Santos e Roze Mari Lazaretti dos Santos, julgou procedente o feito, declarando a rescisão do pacto firmado entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando os réus ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito apurado, bem como a indenização por perdas e danos em razão da ocupação do bem sem qualquer contraprestação e o ressarcimento do IPTU no referido período, ambos a serem apurados em sede de liquidação de sentença além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que a d. magistrada incorreu em erro ao fixar o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, tendo em vista a natureza jurídica dúplice da sentença, ou seja, declaratória e condenatória, de modo que a verba honorária sucumbencial deveria ter sido arbitrada sobre o proveito econômico obtido na demanda. Requer reforma da r. sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor do proveito econômico obtido.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº 1002933-39.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda.

Apelados
: Luiz Carlos Duarte dos Santos e Roze Mari Lazaretti dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que Buritis Incorporadora de Imóveis Ltda. moveu ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e reparação por perdas e danos em desfavor de Luiz Carlos Duarte dos Santos e Roze Mari Lazaretti dos Santos, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de um imóvel localizado no município de Primavera do Leste/MT em 15.05.2015, ajustando o montante de R$ 107.323,92 (cento e sete mil trezentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.188,38 (mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), sendo os réus imitidos na posse provisória do bem, contudo, não realizaram o pagamento da parcela vencida em 27.07.2016, estando inadimplentes desde então, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a rescisão do pacto firmado entre as partes, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando os réus ao pagamento da cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito apurado, bem como a indenização por perdas e danos em razão da ocupação do bem sem qualquer contraprestação e o ressarcimento do IPTU no referido período, ambos a serem apurados em sede de liquidação de sentença além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 70838989).

Irresignada, a apelante sustenta que a d. magistrada incorreu em erro ao fixar o percentual dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, tendo em vista a natureza jurídica dúplice da sentença, ou seja, declaratória e condenatória, de modo que a verba honorária sucumbencial deveria ter sido arbitrada sobre o proveito econômico obtido na demanda. Requer reforma da r. sentença, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor do proveito econômico obtido.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no tocante a fixação do honorário advocatício sucumbencial, em que pese as alegações da recorrente, no sentido da natureza dúplice da sentença, o certo é que a MMª Juíza andou bem ao arbitrar a aludida verba com base no valor da condenação.

Digo isso, porque a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, ainda que a apelante insista no argumento de que a natureza jurídica dúplice da sentença, ou seja, declaratória e condenatória, razão pela qual a verba honorária sucumbencial deveria ter sido arbitrada sobre o proveito econômico obtido na demanda, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela houve condenação dos réus ao pagamento do da cláusula penal, indenização por perdas e danos em razão da ocupação do bem sem qualquer contraprestação e o ressarcimento do IPTU no referido período, cujo montante não é ínfimo e muito menos irrisório, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária com base na condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.

Por conseguinte, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico obtido na demanda no caso específico dos autos, uma vez que, repiso, houve condenação, sendo perfeitamente possível à parte valer-se da mesma, caindo por terra também a jurisprudência posta nas razões do apelo, precipuamente ante o fato de estarem em sentido oposto a orientação do c. STJ.

Não obstante, cabe ressaltar, conforme dito pela própria magistrada, que a demanda sequer teve instrução probatória, sendo procedido o julgamento antecipado da lide, não havendo razão para o inconformismo da apelante neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021